Tribunal: TJSP
Processo: 1002057-46.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL DOADA PELA CODEVEDORA AO SEU EX-MARIDO – CIRCUNSTÂNCIA QUE, EMBORA INDIQUE A EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NO NEGÓCIO JURÍDICO, FOI DEVIDAMENTE SUPERADA PELA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE DE FATO DO IMÓVEL SEMPRE FOI EXERCIDA COM EXCLUSIVIDADE PELO EMBARGANTE - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS PROCEDENTES –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL DOADA PELA CODEVEDORA AO SEU EX-MARIDO – CIRCUNSTÂNCIA QUE, EMBORA INDIQUE A EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NO NEGÓCIO JURÍDICO, FOI DEVIDAMENTE SUPERADA PELA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE DE FATO DO IMÓVEL SEMPRE FOI EXERCIDA COM EXCLUSIVIDADE PELO EMBARGANTE - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS PROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA